Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES CONSTRITOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DE RESP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta premissa fática equivocada no acórdão, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao afirmar que, em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, quando então a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. 3.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto ter sido dito que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções previstas no §1o do artigo supra, portanto, possui efeito suspensivo e devolutivo. 3.3. O julgado embargado é expresso ao rejeitar a preliminar de inexistência de interesse recursal ao afirmar ser evidente o interesse, porquanto o benefício do eventual provimento jurisdicional está na devolução de parte do valor “absolutamente exorbitante” levantado pelo exequente, cujo pedido é de remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções. 3.4. O decisum não deixa dúvidas, quanto à rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, ao demonstrar que controvérsia se deu em razão da determinação de transferência de valores feita na sentença, após ter sido proferida decisão para esclarecer que se deve esperar o trânsito em julgado, matéria a ser analisada no mérito deste recurso de apelação. 3.5. Julgado desta 2o Turma Cível: “(...) 2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. Em que pese a parte somente ter requerido a atribuição de efeito suspensivo em sua peça recursal, ela já faz jus a tal efeito, segundo o art. 1.012, caput, do CPC. 2.2. Não é o caso de aplicação de qualquer uma das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo (produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença). 2.3. Portanto, o presente recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo. (...)” (07112136720228070018, DJE: 6/2/2024).
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.